Tribunal: TJMT
Processo: 1016137-36.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016137-36.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JACKELINE AMARAL MEDEIROS - CPF: 014.476.841-09 (APELADO), MANUELA KRUEGER - CPF: 023.045.391-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALSIDADE DE DOCUMENTO
- ALEGAÇÃO
DEPOIS DO DECURSO DO PRAZO PARA DEFESA
-
IMPOSSIBILIDADE - INOBSERVÂNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS PREVISTAS NO ART. 435 DO CPC

–
PRELIMINAR REJEITADA -

FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA
–
PRECEDENTES –
SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I - Consoante o artigo 430 do CPC/15, a arguição de falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da intimação da juntada do documento nos autos.

II - A regra consagrada no
caput
do artigo 434 do Código de Processo Civil será excepcionada somente nas circunstâncias previstas no artigo 435 do mesmo código processual
.

III -
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
7
ª
Vara
Cível da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Cobrança de
Indenização
do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n.
1016137-36.2020
, proposta por
JACKELINE AMARAL MEDEIROS
,

julgou

procedente a pretensão inicial e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$
7.087
,50
(
sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos
), a título de indenização, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do sinistro.

Por consequência, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advoc
atícios, estes fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
.

A apelante
inicialmente fala em nulidade da
sentença
,
a
o argumento de que a lide foi instruída por
falsas declarações à autoridade policial
, bem como
aos médicos que
atenderam a recorrida
quando do acidente.

Afirma que o Boletim de ocorrência não é autêntico, haja vista que foi confeccionado em data posterior ao desligamento do estagiário que o registrou
,
e que está sendo investigado
por inserir dados falsos no sistema de informações da polícia civil.

Aduz
que
a
apelad
a
não faz jus à indenização, ante a ausência de cobertura técnica decorrente do não pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório dentro do prazo de vencimento, ainda mais em se tratando de proprietári
a
do veículo.

Fala
que no presente caso não se aplica a súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que se trata de
proprietári
a
inadimplente.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento
do recurso
apresentadas à id.
de n.

178157182
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA
.

Eminentes pares:

Inicialmente a apelante fala em nulidade da sentença, ante a falsidade dos documentos (boletim de ocorrência e prontuário médico) apresentados pela requerente na exordial, pelos quais se busca comprovar a existência de nexo de causalidade entre a lesão apresentada e o acidente alegado.

Sem razão contudo.

É que,
apesar da farta argumentação apresentada
,
a seguradora apelante
não
se
desincumbiu do ônus de demonstrar os motivos que a impediu de apresent
ar o mencionado documento
em momento oportuno.

Ora
, não se pode admitir que
tal fato
tornou-se conhecido, acessível ou disponível
à
apelante apenas
depois de decorrido o prazo de defesa
, até porque
ela
não comprov
ou o motivo que a
impediu de juntá-lo anteriormente, a teor do que dispõe art. 435 do NCPC
.

Nesse contexto, não tendo a requer
ida
/Apelante produzido a prova que lhe competia no momento processual oportuno, operada está a preclusão, circunstância que impede o provimento do apelo.

Em casos análogos, nesse sentido tem decidido este Sodalício, a
propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS – ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE DOCUMENTOS PREEXISTENTES NA FASE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO TEMPORAL - INCLUSÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – Recurso conhecido e provido parcialmente. (...)
Em sede recursal, a produção de prova documental é considerada exceção, limitando-se à apresentação de documentos novos, destinados a comprovar fatos ocorridos após a fase instrutória, de modo que a produção de prova documental deve ser feita no momento processual devido
, sob pena de preclusão...

(TJ/MT -
Ap
106941/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2015,
Publicado
no DJE 06/11/2015).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – TESE AFASTADA – ALBAROAMENTO EM MOTOCICLETA PARADA NO ACOSTAMENTO – CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – DANOS MATERIAIS – DESPESAS MÉDICAS – PRETENSÃO DE ABATIMENTO DO RECEBIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NÃO COMPROVADOS – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS – NÃO CONHECIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 435, P. Ú., DO CPC/2015 – DANO MORAL – COMPROVADO – QUANTUM MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTORA DECAIU DA PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)
3- “A juntada de documentos em sede de apelação é admissível somente em situações específicas, como quando restar demonstrado que se trata de documentos novos ou que a parte deixou de juntá-los anteriormente, por motivo de força maior, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (...)” (
Ap
141872/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015,
Publicado
no DJE 12/03/2015).
(...)
(
Ap
27741/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018,
Publicado
no DJE 11/09/2018)

No mais,
o momento de suscitar a falsidade de documento seria o da contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos (art. 430, do CPC).

Nesse sentido
:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS (DAMS) - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA - QUEDA DE CAMINHÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO DEMONSTRADO - ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA DOCUMENTAÇÃO MÉDICA JUNTADA PELA PARTE AUTORA - DISCUSSÃO PRECLUSA - ART. 430 CPC - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - DOCUMENTAÇÃO CAPAZ DE COMPROVAR O DESEMBOLSO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se comprovado, o acidente de trânsito que envolva queda de caminhão está acobertado pelo seguro obrigatório DPVAT.

Preclusa a discussão acerca da falsidade documental, porquanto não suscitada em momento processual oportuno, nos moldes estabelecidos pelo artigo 430 do CPC.

Devidamente comprovadas, pelos documentos colacionados ao processo, as despesas realizadas para tratamento médico, em decorrência de acidente de trânsito, é caso de manter a procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

(N.U 1003680-35.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022,
Publicado
no DJE 22/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATAÇÃO DIRETA DE BANDA NACIONAL ATRAVÉS DE EMPRESA INTERMEDIÁRIA – SHOW ARTÍSTICO APRESENTADO EM COMÍCIO – ALEGADO DESVIO DE DINHEIRO PÚBLICO – DOLO E DANOS NÃO COMPROVADOS – ATO ÍMPROBO INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante o artigo 430 do CPC/15, a arguição de falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da intimação da juntada do documento nos autos, o que não ocorreu na espécie, estando, pois, a matéria preclusa, de modo que se rejeita a preliminar nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Nos termos do art. 25, III, da Lei nº. 8.429/93, é inexigível a licitação, para contratação direta ou através de empresário exclusivo, de profissional de qualquer setor artístico consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.

Inexistindo irregularidade na contratação e observando que a apresentação artística foi regularmente realizada na data aprazada, tampouco comprovada a má-fé dos envolvidos ou mesmo prejuízo ao erário, fica esvaziada a caracterização de ato ímprobo, devendo a sentença a quo ser integralmente reformada, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. Recurso provido.

(N.U 0000923-43.2005.8.11.0010
, ,
ANTÔNIA SIQUEIRA
GONÇALVES ,
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2019,
Publicado
no DJE 03/02/2020)

Assim, sem prejuízo da própria seguradora provocar a autoridade policial para apuração da falsidade na esfera criminal, não há como impedir que o processo cível tenha seu curso normal, com o julgamento do recurso de apelação.

Desse modo, rejeito a preliminar de nulidade da sentença
.

É como voto.

Cuiabá,
14
de
dezembro
de 2023.

Desembargadora

Serly
Marcondes Alves

Relatora

III) VOTO MÉRITO.

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a analisar a questão de fundo.

A
Porto Seguro

segue alegando
que
o apelado
não faz jus à indenização, ante a ausência de cobertura técnica decorrente do não pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório dentro do prazo de vencimento, ainda mai
s em se tratando de proprietário
do veículo.

Mais uma vez, s
em razão a apelante.

Isso porque, conquanto a vítima (proprietári
a
do veículo envolvido no acidente) esteja inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT no momento do acidente, tal fato não é motivo para recusa do pagamento da indenização.

Esse e
ntendimento se encontra sedimentando pelo verbete de Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça, que diz, “in
verbis
”:

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

Neste mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR ATRASO NO PAGAMENTO DO SEGURO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DO § 3º DO ART. 20 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula nº 257 do STJ, “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por
Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”

(...).

(...). (
Ap
102706/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015,
Publicado
no DJE 14/10/2015)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INOCORRÊNCIA - COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AFASTADA - CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - SENTENÇA OMISSA - ART. 20, §3º, DO CPC/73 - DESPROVIDO O APELO DA SEGURADORA E PROVIDO O RECURSO ADESIVO DO AUTOR.

"
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ)

O fato de o proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento, porquanto a norma do caput do artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, refere-se à pessoa vitimada.

(...) (
Ap
95358/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/08/2016,
Publicado
no DJE 26/08/2016)

Logo, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT, não é causa bastante para impedir o recebimento da indenização referente aos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
porém, deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, haja vista que foi arbitrado no limite máximo em primeiro grau de jurisdição
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024